Tribunal: TJSP
Processo: 1010218-56.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e moral. Serviços bancários. "Golpe do falso sequestro". Autora que, após receber telefonema de suposto sequestrador de sua filha, dirigiu-se a agência bancária e, pessoalmente, fez transferências para conta de terceiros. Falha na prestação do serviço bancário. Inocorrência. Situação que não guarda nexo de causalidade com a atividade desenvolvida

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e moral. Serviços bancários. "Golpe do falso sequestro". Autora que, após receber telefonema de suposto sequestrador de sua filha, dirigiu-se a agência bancária e, pessoalmente, fez transferências para conta de terceiros. Falha na prestação do serviço bancário. Inocorrência. Situação que não guarda nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pela instituição ré. Alegação de que as operações destoavam de seu perfil de consumo, o que não enseja, no caso concreto, a responsabilidade do banco, pois a própria correntista compareceu à agência e movimentou sua conta. Descabida a tentativa da apelante de se imputar à instituição bancária a obrigação de, no momento da realização das transações, questionar o motivo das operações, pois tal questionamento vulneraria a autonomia e livre disponibilidade dos recursos por sua titular, ensejando, em sentido inverso, a responsabilidade da instituição por se contrapor a ordem legítima da correntista. Assim não fora e, de acordo com a narrativa da petição, é razoável supor que a autora teria afirmado a regularidade das transações, caso indagada fosse. Parte autora que não demonstrou qualquer irregularidade cometida pela instituição financeira, e agiu sem cautela, pois procedeu às transferências sem ao menos tentar entrar em contato com sua filha, para checar a veracidade dos fatos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira afastada, diante da culpa exclusiva de terceiro golpista e da própria vítima (art. 14, § 3o, do CDC). Precedentes. Sentença reformada, para se julgar o pedido improcedente. Recurso da ré provido.